Tribunal: TJMT
Processo: 1036872-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036872-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS RS LTDA - CNPJ: 15.049.114/0001-01 (EMBARGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por Comercial de Alimentos RS Ltda., reconhecendo a prescrição do crédito tributário inscrito na CDA n. 2017470769, com base no art. 174 do CTN, e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios. O Embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto à aplicação do art. 173, I, do CTN e aos fundamentos adotados para o reconhecimento da prescrição.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à análise do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN; e (ii) determinar se há obscuridade nos fundamentos que reconheceram a prescrição do crédito tributário.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração têm finalidade específica, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já analisados.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre o termo inicial do prazo prescricional para tributo sujeito a lançamento por homologação, afastando, por incompatibilidade, a aplicação do art. 173, I, do CTN, ainda que sem menção literal ao dispositivo.

5.

O voto condutor indicou de forma clara que a declaração do débito pelo contribuinte constitui o crédito tributário, conforme o art. 150, § 4º, do CTN, sendo o vencimento da obrigação o termo inicial do prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 383 e Súmula 436).

6.

A posterior constituição da CDA foi corretamente caracterizada como ato administrativo de consolidação sem efeitos interruptivos ou modificativos da prescrição já consumada.

7.

Inexiste obscuridade na fundamentação, pois os fundamentos estão expostos de forma coerente, lógica e suficientemente clara, não havendo dúvida interpretativa ou contradição interna no julgado.

8.

O inconformismo do embargante com o resultado não se confunde com omissão ou obscuridade, sendo inadequado o uso dos embargos para obtenção de efeitos modificativos ausentes os vícios legais.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A análise do termo inicial do prazo prescricional para crédito tributário declarado e não pago, sujeito a lançamento por homologação, afasta, ainda que implicitamente, a aplicação do art. 173, I, do CTN, por incompatibilidade lógica e jurídica.

2.

Não configura omissão a ausência de citação expressa a dispositivo legal cuja aplicação foi inequivocamente afastada pela fundamentação adotada.

3.

A constituição da CDA não reinicia nem modifica o prazo prescricional já consumado, sendo mero ato de consolidação do crédito para fins de execução.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à obtenção de efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, § 4º, 173, I, e 174; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Comercial de Alimentos RS Ltda., reconhecendo a prescrição do crédito tributário inscrito na CDA n. 2017470769, com base no art. 174 do CTN, e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta o Embargante, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão, por ausência de manifestação expressa quanto à aplicação do art. 173, I, do CTN, referente ao prazo decadencial, bem como por não esclarecer adequadamente os fundamentos adotados para o reconhecimento da prescrição.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, para afastar o reconhecimento da prescrição e reformar o julgado.

A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios apontados e pugnando pela rejeição dos embargos (id. 343950397).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, conforme previsão expressa do art. 1.022, do CPC, que estabelece ser cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do Acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas.

Eis a Ementa do aresto mencionado:

“
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1008156-53.2020.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, afastando a alegação de prescrição do crédito tributário relativo à infração 33.1.1, objeto da CDA n. 2017470769.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em se tratando de crédito tributário declarado pelo contribuinte e não pago, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN deve ser contado a partir da data de vencimento da obrigação ou da constituição formal do crédito pela Administração Pública.

III. Razões de Decidir

3.

Tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS, têm seu crédito constituído no momento em que o contribuinte declara a obrigação, dispensando qualquer outra providência pelo Fisco, conforme dispõe o art. 150 do CTN.

4.

Nos termos da Súmula 436 do STJ, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensando atos formais de lançamento pela Administração Tributária.

5.

A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.120.295/SP (Tema Repetitivo 383), estabelece que, nos casos de tributos declarados e não pagos, o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial a data do vencimento da obrigação, e não a data de eventual constituição posterior.

6.

No caso, os vencimentos das obrigações ocorreram entre 20/08/2012 e 20/12/2013, e a execução fiscal foi ajuizada apenas em 21/02/2020, quando já transcorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

7.

A constituição da CDA em 12/09/2016 configura mero ato administrativo para fins de cobrança judicial, sem efeito de reabrir ou modificar o marco inicial da prescrição, já consumada.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e não pago pelo contribuinte, inicia-se na data do vencimento da obrigação.

2.

A constituição formal do crédito pela Fazenda Pública por meio da CDA não possui o condão de alterar o termo inicial da prescrição quando o tributo já foi regularmente declarado.

3. A prescrição do crédito tributário declarado e não quitado deve ser reconhecida quando a execução fiscal é proposta após o transcurso de cinco anos contados do vencimento da obrigação.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 150 e art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC, art. 219, § 1º e § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 436; STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010 (Tema Repetitivo 383).” (Id. 332768856).

Vê-se, no caso, que, embora bem articuladas as razões do Embargante, não se vislumbram, na decisão recorrida, os vícios apontados, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, lógica e coerente quanto à reconhecida ocorrência de prescrição.

Com relação à alegada omissão, verifica-se que o voto condutor enfrentou diretamente a controvérsia sobre o termo inicial do prazo prescricional, reconhecendo a aplicação da regra prevista no art. 150, § 4º, do CTN, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado e não pago, afastando, por consequência, a incidência da regra do art. 173, I, do mesmo diploma.

Seguem os trechos do Acórdão de id. 332768856:

“Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação (art. 150 do CTN), em que o contribuinte antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, a declaração prestada pelo próprio contribuinte constitui definitivamente o crédito tributário, dispensando qualquer outra providência por parte do Fisco para fins de exigibilidade.”

“Desse modo, considerando que os vencimentos das obrigações ocorreram entre 20/08/2012 e 20/12/2013; a execução fiscal foi ajuizada em 21/02/2020; transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre o vencimento da última obrigação (20/12/2013) e a propositura da ação (21/02/2020); inexorável a conclusão de que operou-se a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.”

Ainda que o art. 173 não tenha sido citado expressamente, o acórdão resolveu a matéria, adotando interpretação incompatível com sua aplicação, o que configura afastamento implícito e suficiente para fins de prequestionamento e inexistência de omissão.

No tocante à obscuridade, o julgado embargado apresenta motivação clara e coerente, ao distinguir o momento da declaração do débito pelo contribuinte como sendo o da constituição do crédito tributário, e à apontar que a posterior emissão da CDA constitui apenas ato administrativo de consolidação, sem efeitos interruptivos ou modificativos da prescrição. Veja-se:

“A declaração feita pelo contribuinte é suficiente para que o crédito seja considerado existente e exigível, não havendo mais a necessidade de o fisco realizar o lançamento tributário.”

“A posterior formalização da CDA constitui mero ato administrativo de consolidação do débito para fins de execução fiscal, não tendo o condão de alterar o termo inicial da prescrição já consumada.”

Portanto, não há dúvida interpretativa ou contradição interna que reflita obscuridade nos fundamentos adotados.

Registre-se, por fim, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à tentativa de conferência de efeitos infringentes sem que estejam presentes os vícios legais que autorizam sua oposição.

A eventual discordância do embargante com a solução adotada não configura omissão ou obscuridade, mas mero inconformismo, incabível de correção pela via eleita.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

Diante dessas considerações, constata-se que os embargos de declaração em exame carecem dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Na realidade, repito, o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir razões e fundamentos de decisão colegiada suficientemente já expostos, no entanto, o meio processual é inadequado.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, mas
REJEITO-OS
e mantenho, na íntegra, o Acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026